Tribunal: TCU
Processo: 004.618/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Termo de compromisso, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e o Município de Santana do Araguaia - PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 10422/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e o Município de Santana do Araguaia - PA, que tinha por objeto a construção de uma Unidade Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada na Avenida Jeová de Aguiar no 100, Vila Mandi, Bairro Centro - Santana do Araguaia/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Ricardo Zanon Cotrim (CPF: XXX.603.719-XX), Via Conect - Empreendimentos Comercio e Servicos Ltda. (CNPJ: 83.663.476/0001-30) e Mizael Almeida de Menezes (CPF: XXX.142.562-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Eduardo Alves Conti (CPF: XXX.205.702-XX) e excluí-lo da presente relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis, Ricardo Zanon Cotrim (CPF: XXX.603.719-XX), Via Conect - Empreendimentos Comercio e Servicos Ltda. (CNPJ: 83.663.476/0001-30) e Mizael Almeida de Menezes (CPF: XXX.142.562-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. responsáveis solidários: Ricardo Zanon Cotrim (CPF: XXX.603.719-XX), Via Conect - Empreendimentos Comercio e Servicos Ltda. (CNPJ: 83.663.476/0001-30) e Mizael Almeida de Menezes (CPF: XXX.142.562-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/4/2015 95.678,99 9.3.2. responsável: Mizael Almeida de Menezes (CPF: XXX.142.562-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/5/2014 5.301,05 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Ricardo Zanon Cotrim 15.000,00 Via Conect - Empreendimentos Comercio e Servicos Ltda.. 15.000,00 Mizael Almeida de Menezes 16.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.